Tribunal: TCU
Processo: 006.828/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 6089/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 03 (três) Unidades de educação infantil, divididas em 03 (três) ações: Ação 01 - 11422 - CRECHE BAIRRO ESTÂNCIA FRATERNIDADE - UNIDADE II Ação 02 - 11417 - CRECHE JD. ALTOS DE ITAQUÁ Ação 03 - 11420 - CRECHE RESIDENCIAL SCAFFIDI (no da TCE no sistema: 2142/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 765/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Mamoru Nakashima (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Itaquaquecetuba (SP) no âmbito do Termo de Compromisso 6089/2013, o qual teve por objeto a construção de três unidades de educação infantil; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 30/6/2020 (emissão da Informação 1427/2020 DIFIN/FNDE, indicando omissão na apresentação da prestação de contas do termo de compromisso em referência, peça 10) e 20/10/2023 (instauração da TCE, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 30-32) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 33), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.828/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mamoru Nakashima (XXX.874.308-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.